Tribunal: STF
Processo: HC 166240
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Embargos infringentes opostos contra acórdão negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus. Não cabimento. Precedentes. Recurso não conhecido.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF nº 19.327/2021.
    Trata-se de embargos infringentes opostos por S.A.F.N. contra acórdão da 1ª Turma desta Suprema Corte, em que negado provimento ao agravo regimental no habeas corpus. Extraio do acórdão embargado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    2. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.
    3. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    4. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável “indeferimento de ofício”, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância. 
    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    Na presente via, a Defesa argumenta, em síntese, ‘evidenciada a divergência de entendimento igualmente inaugurada pelo Ministro Marco Aurélio, tem lugar a impetração nos termos do art. 7º item 6, e 25, 1, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos, a inadmitir a restrição ou abolição de recursos capazes de garantir o direito à liberdade’. Reitera nulidade absoluta dos atos processuais da ação penal de origem dada a incompetência absoluta do magistrado de primeiro grau. Requer a cassação do acórdão recorrido e, sucessivamente, o reconhecimento da nulidade da ação penal de origem.
    É o relatório.
    Decido.
    Não merece conhecimento o recurso. 
    Manifestamente incabível o manejo de embargos infringentes contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de habeas corpus à falta de previsão normativa.
    Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.
    Conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa daquelas enunciadas, taxativamente, em rol exaustivo (‘numerus clausus’), no art. 333 do RISTF” (HC 88.247-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 20.11.2009). Nesse espectro, assevero o “não cabimento de embargos infringentes contra acórdão de Turma que nega provimento ao recurso ordinário em habeas corpus: hipótese não prevista no art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (RHC 86.998-EDcl/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.11.2007). Outros precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO.
    1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.
    2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012).
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 128.999-AgR-EI-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.12.2016)
    “Agravo regimental nos embargos infringentes no habeas corpus. Não cabimento. Ausência de previsão legal. Precedentes. Regimental não provido. 1. Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental. 2. Agravo regimental não provido.” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012).
“HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISUM FUNDADO NO REGIMENTO INTERNO E NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou seguimento aos infringentes. Precedentes. II – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com jurisprudência e o Regimento Interno desta Corte, no sentido de que não cabem embargos infringentes contra decisões da Turma ou do Plenário denegatórias de habeas corpus ou de não conhecimento desse pedido. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 100.346-EI-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 01.02.2011)
    “Agravo regimental. Recurso ordinário em "habeas corpus". Embargos infringentes. Não cabimento. - Em face dos artigos 307 a 309 e 333 do Regimento Interno, não cabem embargos infringentes contra decisão prolatada pelo Pleno ou pelas Turmas do STF em recurso ordinário em "habeas corpus". Inexistência de ofensa, por isso, aos artigos 5º, LIV e LV, e 102, I, "a", da Constituição de 1988. Agravo a que se nega provimento.” (HC 79.788-EI-AgR/MG, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ 01.02.2002) 
    No mesmo sentido, as decisões monocráticas: HC 114.557-AgR-EI/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.02.2016; RHC 121.748-AgR-EI/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2015; HC 120.655-EI/SP, de minha relatoria, DJe 11.02.2015; HC 120.529-EI/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 12.02.2015; RHC 117.699-EI/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.3.2014; HC 111.056-EI/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 09.12.2013; HC 112.091-AgR-EI, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.9.2012; HC 108.129-EI/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01.8.2012; e HC 104.631-ED-EI/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05.9.2011. 
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos infringentes manejados pela Defesa, nos termos do art. 21, § 1º , do RISTF.
    Publique-se. Arquivem-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora